Tribunal: STF
Processo: ARE 1033936
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2017. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.



    1. Não se mostra deficiente, omissa ou passível de reforma a decisão que, a exemplo da recorrida, deixa de examinar as violações alegadamente de cunho constitucional porque constatada a inviabilidade do apelo extremo, seja porque a controvérsia apresenta índole infraconstitucional, seja porque demanda reexame de fatos e provas, ou, ainda, porque requer reexame de cláusulas contratuais.



     



    2. Consideram-se protelatórios os embargos de declaração que traduzem apenas o propósito infringente da parte recorrente, decorrente do mero inconformismo com os termos da decisão impugnada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, observadas as peculiaridades atinentes às partes beneficiárias de gratuidade de justiça.